Tribunal: STF
Processo: MI 3564
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE FATO E DE DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. EFEITO INTER PARTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - A concessão de aposentadoria aos servidores públicos em razão de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física deve ser concretamente analisada pela Administração Pública mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.



    II - Incumbe apenas à autoridade administrativa competente para analisar o pedido de aposentadoria especial perquirir sobre as condições de fato e de direito previstas no ordenamento jurídico para a sua concessão, inclusive quanto aos pleitos de paridade e integralidade do benefício previdenciário.



    III - O mandado de injunção destina-se à concretização, caso a caso, do direito subjetivo constitucional não regulamentado, tendo sua decisão, consequentemente, efeito inter partes. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.